Tribunal: TJMT
Processo: 0014344-07.2013.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014344-07.2013.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ALESSANDRO FERREIRA - CPF: 731.559.181-87 (APELADO), ESTEVAN MIZZANI SCHNEIDER CONTINI - CPF: 042.048.779-40 (ADVOGADO), CAMILA BUCK - CPF: 023.096.641-11 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (APELANTE), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA
–
CONTRATAÇÃO – INADIMPLÊNCIA -
ÔNUS DA PROVA – APLICABILIDADE DO ART. 373, II, DO CPC/ART. 6o, VIII, DO CDC – TELAS DE SISTEMA – PROVA UNILATERAL – NÃO COMPROVADA – DÍVIDA INEXISTENTE

- ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS - CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O
ônus de
provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu.

As
telas oriundas do sistema da empresa são consideradas provas unilaterais, imprestáveis para alegar contratação, pois as impressões das telas do sistema informatizado além de unilaterais, via de regra, são ininteligíveis, não se prestando como meio de prova (STJ
AREsp 439153/RS)
.

O registro indevido nos órgãos de proteção ao crédito gera o dever de indenizar, em face da ocorrência de dano moral, o qual dispensa provas.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível interposto por OI S/A
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais, proposta por ALESSANDRO FERREIRA, julgou-a procedente, declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes e de débito concernente ao contrato no 0005099416275030, condenou a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com correção monetária pelo INPC, da sentença, juros de mora de 1% ao mês, do evento danoso, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85,§ 2o, do CPC.

A empresa apelante alega regularidade do contrato existente entre as partes,
legitimidade de contratação, regularidade do débito e inexistência de ato ilícito praticado. Aduz que o dano moral é improcedente e
que o arbitramento do quantum indenizatório foi excessivo e não estabelecido com base em parâmetros razoáveis.

Requer a reforma da sentença singular para julgar a ação improcedente e ou a minoração da indenização por danos morais
.

Contrarrazões (Num. 27028531 – pág. 01).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O direito pleiteado resultou da descoberta pela parte autora, de inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes em razão de suposta dívida existente com a empresa requerida. O juízo singular decidiu pela procedência do feito

e condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, conforme extrato (Num. 27028487 – pág. 01/02):

Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE a pretensão do requerente, para DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como a inexistência do débito do requerente perante a requerida, com relação ao débito apontado à fl. 20, e ainda

CONDENO a Requerida, a título de indenização pelos danos morais, ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos monetariamente, pelo INPC, a partir da prolação desta sentença até o efetivo pagamento, nos moldes da Súmula 362 do STJ, e juros de mora a partir do evento danoso – Data da Inscrição 02/04/2013 (Súmula 54 do STJ).

CONDENO a Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC.

CONFIRMO a tutela antecipada anteriormente concedida às fl. 27/28, para determinar a exclusão do nome do Requerente dos Órgãos de Proteção ao Crédito (SERASA/SPC), com relação à dívida apontada à fl. 20.

Havendo requerimento, expeça-se o competente alvará de levantamento da importância depositada à fl. 25, em favor do requerente, intimando-o pessoalmente.

Com o trânsito em julgado, oficie-se ao SERASA/SPC para que proceda a baixa definitiva do nome do Requerente de seu registro, com relação à dívida aqui questionada, e, aguarde-se a manifestação da parte interessada pelo prazo 15 dias, e, mantendo-se inerte, arquive-se (art. 1.284 da CNGC), porém, caso haja manifestação dentro do período de 06 meses, desarquive-se os autos, sem ônus para a parte. Havendo pedido de cumprimento da sentença, intime-se a parte devedora para que cumpra a obrigação no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% sobre o valor da condenação e honorários de segunda fase.

A relação jurídica exposta nos autos está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens capitulados nos artigos 2o e 3o, da Lei Protetiva.

O
art. 14 do CDC assim estabelece:

Art. 14
- O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3o - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

A empresa apelante não se conforma com o
decisum.
Alega regularidade do contrato existente entre as partes,
legitimidade de contratação, a regularidade do débito, a inexistência de ato ilícito praticado
(Num. 27026979 – pág. 05; Num. 27028490 – pág. 03). Tais assertivas, tem sua ocorrência negada pelo consumidor (Num. 27026493 – pág. 01). Assim,
a lide versa sobre negativa da existência da relação jurídica e o débito noticiado.

Saliente-se que, nos termos do art. 6, VIII, do Código de Defesa do Consumidor,
a incumbência de comprovar a origem do débito e o inadimplemento noticiado, imputa-se à empresa requerida, como determinou o juízo singular. Este
observou que a empresa requerida não demonstrou a regularidade do procedimento adotado, não se desincumbiu
do ônus probatório que lhe cabia (Num. 27028486 – pág. 04)
.

Assim, torna-se possível concluir que a parte autora assumiu obrigação contratual com a parte requerida e adimpliu integralmente os compromissos com a empresa, ora apelante
, que, por seu turno,
não juntou qualquer documento hábil que viesse a comprovar os débitos da autora, limitando-se a colacionar aos autos,
telas oriundas do sistema da empresa, que são consideradas provas unilaterais, imprestáveis para alegar contratação (STJ
AREsp 439153/RS
.

Nesse contexto, é importante salientar que
o transporte para os ombros do consumidor, sem maiores digressões, da responsabilidade por vícios ou defeitos na prestação de serviços se configura inapropriado, tendo em vista que o usuário não pode ser lesado por responsabilidade de terceiros.

O que se percebe no caso em tela é que a negativa da parte autora, ora apelada, de que não possui
dívida contraída em aberto com a empresa requerida oriunda de serviço contratado,
não foi desconstituída. Na verdade, a empresa apelante não se desincumbiu de seu ônus, qual seja, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC. Cabia-lhe esclarecer e demonstrar documentalmente, as razões que ensejaram a legalidade da cobrança do serviço prestado.

Assim, a
falha na prestação do serviço, configurou-se em ato ilícito.

A inscrição do nome do autor, ora apelado, em cadastro restritivo de crédito, em razão de suposta dívida, portanto, é indevida (Num. 27026498 – pág. 02)
. A insistência da apelante de que não praticou atos ilícitos ensejadores de valor exorbitante de indenização por danos morais, não prospera. Sua irresignação não merece guarida, visto que expôs o autor apelado ao ridículo. D
eve responder pelo dano moral que causou.
O fato gerou dor, sofrimento e vexame.

Configurado o dano, resta o dever de indenizar.
O dano moral decorrente é aquele causado a outrem, objetivado na dor, mágoa e tristezas infligidas injustamente, com reflexo perante a sociedade, conforme prescreve o art. 5o, X, da CF:

Art. 5o (...)

X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

O c. STJ já pacificou
que o dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.

A
fixação do valor da compensação por danos morais necessita ser informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Deve-se observar as condições econômicas das partes envolvidas bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados, pois toda e qualquer lesão que
desassossega a ordem social e individual e quebra a tranquilidade que deve reinar entre as pessoas, implica no dever de corrigir ou remediar
.

Este e. Tribunal já decidiu que o valor arbitrado a título de danos morais deve revestir-se de razoabilidade e levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido (TJ MT Ap 101995/2017).

Ademais, a orientação do c. STJ é de que, para indenização em danos morais na hipótese de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, considera-se como parâmetro de razoabilidade, a condenação em até 50 (cinquenta salários mínimos) como máximo indenizatório (STJ AgInt no AREsp 1077698/SP).

Cotejados os elementos e situações semelhantes, o montante indenizatório arbitrado pelo juízo singular, para a compensação pelos danos decorrentes dos atos de responsabilidade da empresa apelada, afigura-se
razoável, não destoando da média praticada por este e. Tribunal.

Diante do exposto, mantenho a sentença singular em todos os seus termos.
Em conformidade com o art. 85, § 11o do CPC, m
ajoro os honorários determinados para 20% (vinte por cento).

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020